Tribunal: TJES
Processo: 5000124-02.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000124-02.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: M.I.R. MAGANHA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. PRÉVIO PROTESTO DA CDA. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE E NECESSIDADE DA VIA JUDICIAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por M.I.R. Maganha contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cachoeiro de Itapemirim para anular sentença que havia extinguido execução fiscal sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da cobrança. A agravante sustenta que o débito executado, inferior a R$ 10.000,00, atrai a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, defendendo a inviabilidade econômica da persecução judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a execução fiscal de baixo valor deve ser extinta por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF, mesmo quando o ente público comprova a adoção prévia de medidas administrativas de cobrança e a utilidade da via judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.184 do STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor apenas quando ausente interesse de agir, devendo ser observadas as circunstâncias concretas do caso e a adoção prévia de medidas administrativas de cobrança.

O Município comprovou a realização de protesto extrajudicial da CDA em 17/10/2018, atendendo à exigência de tentativa prévia de solução administrativa prevista na tese vinculante firmada pelo STF.

O ente público demonstrou diligência na recuperação do crédito tributário ao celebrar contrato de assessoria para cobrança administrativa, evidenciando atuação eficiente e afastando a hipótese de ineficiência administrativa.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ não estabelece hipótese de extinção automática das execuções fiscais de pequeno valor, devendo o magistrado examinar a efetiva utilidade da prestação jurisdicional à luz do conjunto probatório.

A extinção da execução fiscal, após comprovada a adoção das cautelas administrativas exigidas pela jurisprudência vinculante, compromete a prestação jurisdicional e afronta a autonomia do ente federado para cobrança de seus créditos tributários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a verificação concreta da ausência de interesse de agir.

O prévio protesto da CDA e a adoção de medidas administrativas de cobrança demonstram a utilidade da via judicial e afastam a alegação de ineficiência administrativa.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ não impõe extinção automática de execução fiscal fundada exclusivamente no reduzido valor do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000124-02.2019.8.08.0011

AGRAVANTE:
M.I.R. MAGANHA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
M.I.R. MAGANHA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
em razão da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, anulando a sentença de extinção da execução fiscal originária.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o valor da execução (R$ 3.700,87) é inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, o que evidenciaria a ausência de interesse de agir.

Defende que a manutenção do feito viola os princípios da eficiência e da economicidade, uma vez que o custo do processo superaria o proveito econômico.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão para restabelecer a extinção do feito sem resolução de mérito, com espeque no Tema 1.184 do STF.

Pois bem.

Após detida análise dos argumentos vertidos pela agravante, entendo que a decisão monocrática recorrida não merece reparos.

O cerne da controvérsia reside na interpretação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208 (Tema 1.184), que estabelece:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

No caso concreto, embora o valor do débito seja inferior a R$ 10.000,00, observa-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim comprovou o preenchimento dos requisitos de utilidade e necessidade da via judicial.

Conforme consta dos autos (ID 12774483), o ente público procedeu ao
protesto extrajudicial da CDA
em 17/10/2018, cumprindo a exigência de tentativa de solução administrativa prévia.

Ademais, como ressaltado na decisão monocrática, o Município demonstrou diligência na busca por ativos financeiros, inclusive mediante contrato de assessoria para cobrança administrativa (Contrato nº 270/2022).

Tais condutas afastam a premissa de "ineficiência administrativa" mencionada no item 2 da tese do STF.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ, que disciplina o tratamento das execuções fiscais de baixo valor, não impõe extinção automática e distante do contexto probatório.

No presente feito, o exequente demonstrou que a via judicial não foi a primeira escolha, mas o meio necessário após o esgotamento do protesto, o qual é medida indutora de pagamento menos onerosa.

A extinção prematura do processo, quando o credor já adotou as cautelas administrativas exigidas pela jurisprudência vinculante, configuraria negativa de prestação jurisdicional e ofensa à autonomia do ente federado em perseguir seus créditos tributários legítimos.

Portanto, constatada a utilidade do provimento jurisdicional e a observância das medidas alternativas de cobrança pelo Município, a manutenção da decisão que anulou a sentença de origem e determinou o prosseguimento do feito é medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)